Tribunal: STF
Processo: AI 363322
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
        Não tendo ocorrido no acórdão impugnado nenhuma das hipóteses
 previstas
nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam
 inviabilizados os embargos
declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.